Tribunal: TJMT
Processo: 1027545-53.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027545-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIVIAN UEMURA - CPF: 012.549.241-32 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (APELANTE), DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO – MÉDICO LEGISTA PSIQUIATRA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO ELIMINADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO - IRREGULARIDADE FORMAL PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital é considerado a lei do concurso, contudo, a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em três das quatro fases iniciais previstas para o concurso, por supostamente ter deixado de apresentar dois dos documentos, principalmente em se tratando de comprovante de endereço e declaração de imposto de renda, notadamente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do “
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n.º 1027545-53.202.8.11.0041”
, ajuizado por
VIVIAN UEMURA
, que concedeu a ordem, confirmando a liminar que considerou a candidata apta no resultado da Investigação Social do concurso de formação de cadastro de reserva para o cargo de médico legista psiquiatra da POLITEC - PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO, referente ao Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Inconformado com a concessão da ordem, o apelado alega preliminarmente a nulidade da sentença pela incompetência do juízo.

No mérito, alega que, o ato tido como coator respeitou o princípio da legalidade, de modo que considerar apta a candidata que não apresentou, em tempo hábil, a declaração de imposto de renda, e ainda, apresentou comprovante de endereço com informações suprimidas, fere o tratamento igualitário entre os demais candidatos do certame. (Id. 170601324).

Em sua defesa, a apelada apresentou contrarrazões pleiteando pela improcedência do recurso de apelação, sob o argumento de que apresentou tanto o comprovante de endereço como a última declaração de imposto de renda, em 09/03/2022, contudo o sistema não emitiu comprovante de protocolo com a indicação dos documentos colacionados.

Aduz, ainda, afronta ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, arguindo a ilegalidade do ato de “NÃO RECOMENDADO” na fase de investigação social, por supostamente ter deixado de apresentar dois dos documentos (Id. 170601327).

Instada a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo
“não acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo, bem como pelo provimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a decisão de primeiro grau para denegar a segurança”
(Id. 176906174).

Recurso isento de preparo (Id. 171290680) e tempestivo (Id. 170601326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante pretende
preliminarmente a nulidade da sentença pela incompetência do juízo e, se assim não se entender,
requer a reforma da decisão pela qual foi deferida a liminar pleiteada na inicial, a qual
afastou o resultado de

“NÃO RECOMENDADO” na fase de investigação social da candidata Vivian Uemura,
referente ao Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Inicialmente, o apelante
suscitou preliminarmente a nulidade da sentença pela incompetência do juízo, sob o fundamento de que
“as autoridades estaduais impetradas neste mandamus tem foro privilegiado Secretário de Estado de Segurança Pública e Presidente do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - Diretor Geral da Polícia Civil, portanto é evidente à incompetência do r. Juízo de 1º Grau para processar e muito mais para julgar o mérito da demanda, de maneira que tal sentença apelada é nula pleno jure porque prolatada por r. autoridade judicial incompetente, daí porque referido decisum deverá ser cassado para remessa do feito a essa Corte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aos devidos fins.” (id.170601324)

Sem razão o apelante.

Analisando os autos verifica-se que no momento em que o autos foram recebidos pelo juízo de 1º grau, este declinou a competência ao Tribunal de Justiça em razão das partes tidas como coatoras.

Contudo, na admissibilidade do
writ
, o Des. Marcio Vidal verificou o equivoco na impetração consoante a indicação das autoridades coatoras e o responsável pelo ato coator, de modo que proferiu a seguinte decisão:

“(...)In casu, ao perscrutar detidamente os autos, não encontrei qualquer ato concreto praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, apontado como autoridade coatora, que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo da Impetrante.

Demais disso, a fase de Investigação Social, conforme o item 1.2.1 do mencionado Edital, é de responsabilidade da Politec, e não, portanto, da Secretaria de Segurança Pública.

Nesse contexto, tem-se configurada a ilegitimidade passiva ad causam do sobredito Secretário de Estado, de sorte que a extinção da ação mandamental, em relação a esse Impetrado, torna-se medida impositiva.

Quanto à outra autoridade Impetrada, qual seja, o Diretor-Geral da Politec, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar, originariamente, o Mandado de Segurança em que ela figure como parte, uma vez que não há falar no foro por prerrogativa de função, previsto no art. 96, inciso I, alínea ‘g’, da Constituição Estadual.

Por essas razões, conclui-se que, doravante, a competência, para processar e julgar a presente ação mandamental é do Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto, em face da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, extingo o mandamus, no que diz respeito a ele, conforme os artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, ambos do CPC, e do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, e, de consequência, denego a segurança, nos termos do artigo 6o , § 5 o , da Lei n. 12.016/2009.

De outro giro, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o mandado de segurança, na condição de juízo originário, quanto ao ato da competência do Diretor-Geral da Politec, que não detém foro por prerrogativa de função, declino da competência, nos termos do artigo 51, XLIX, do RITJ/MT c/c artigo 46 do CPC/2015. Com o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito ao Juízo de Primeiro Grau, para que seja regularmente distribuído.(...) (id.170601302)

Como se vê, o juízo de 1º grau é o competente para analisar o objeto do
mandamus
, de modo que não
há que se falar em incompetência do juízo.

Com esses considerações, rejeito a preliminar aventada.

Ultrapassa a questão preliminar, passo a analise das razões do apelo.

A controvérsia cinge-se em saber se a candidata/apelada apresentou dois dos documentos exigidos nas alíneas “
g
” e “
k
”

do subitem 18.4 do
Edital n.º 002/2022-SEGES/SESP/MT, consistente em:

18.4 Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, deverão ser enviados os seguintes documentos:

(...)

g) Comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

(...)

k) Última declaração de bens apresentadas na Receita Federal; e (...)

Ensejando motivo suficiente, ou não, para considerá-la como “
não-recomendado”,
de modo a eliminá-la do referido certame.

A ação mandamental proposta por
VIVIAN UEMURA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
cita que os documentos foram apresentados,
“o comprovante de endereço fora enviado e a completude do endereço estava descrita nos formulários do concurso. E, no tocante a declaração do IRPF, consta na lista de documentos enviados da impetrante, lhe causando estranheza a informação de ausência do mencionado documento no momento da análise pela banca, podendo, assim, ter ocorrido alguma falha no carregamento da documentação, já que o sistema disponibilizado não emite comprovante de protocolo com indicação dos documentos colacionados”
.

Do cotejo dos autos, verifica-se que a apelada foi declarada não recomendada no resultado da investigação social:

NÃO RECOMENDADO

Considerando o Edital n.º 002/2022-SEGES/SESP/MT de 05 de janeiro de 2022 e suas retificações, para a etapa de investigação social, previsto no item 18,
o candidato (a) não encaminhou os seguintes documentos:

g) Comprovante da residência atual (enviou sem os dados)

k) Última declaração de bens apresentadas na Receita Federal;

Dessa feita, interpôs recurso administrativo, alegando ter enviado todos os documentos, exigidos no subitem 18.4 do Edital, qual sejam,

“
comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.) e última declaração de bens apresentadas na Receita Federal
”
, e que devido alguma falha/erro no sistema não foi emitido protocolo. No entanto, seu recurso foi julgado improcedente:

Não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, no caso versando, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão da candidata do certame, em virtude de uma possível falha no sistema, o qual não se emite protocolo dos documentos que foram apresentados, se os demais documentos foram devidamente apresentados tempestivamente, o que demonstra boa fé da candidata e ausência de intenção em omitir informações a seu respeito.

Ademais, conforme alegado pela apelada em seu recurso administrativo:

Quanto ao comprovante de endereço,
deve ter havido algum problema no carregamento dos dados
, mas não tenho motivos para não apresentá-lo,
inclusive descrevi o endereço no formulário preenchido
. Posso apresentar novamente o comprovante. Quanto a declaração de rendimentos, eu tenho certeza que a separei junto com todos com os documentos,
não sei se houve algum erro de carregamento
, não me lembro de não ter carregado e como foi fechado o acesso não consigo verificar se realmente não o coloquei. Solicito a possibilidade de apresentar o documentos que faltam, visto que eles existem, não me nego a apresentá-los, e a minha "não recomendação" não se baseia em uma investigação completa com dados que me tornam não recomendável, e sim pela falta dos documentos citados para avaliação.

De toda a documentação juntada à inicial, é sabido que o endereço foi descrito no Formulário de Investigação Social (FIS), logo, me parece desarrazoada e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato, aprovado em 3 (três) das 4 (quatro) fases de um concurso,
por deixar de juntar dois dos documentos,
sendo certo que trata-se de irregularidade meramente formal, passível de convalidação, notadamente porque não se cuida de nenhum documento expedido por órgão público capaz macular sua conduta.

Em situações semelhantes decidiu esse Tribunal:

“ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -
INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL
-
CANDIDATO ELIMINADO

-

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
-
IRREGULARIDADE FORMAL
-
PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO
- DESPROPORCIONALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público, após aprovação nas quatro primeiras fases do certame, por ausência de apresentação de um único documento, a princípio, se mostra desarrazoado, notadamente se os demais foram devidamente fornecidos
.” (TJMT. N.U 1000225-20.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2023, DJe 19/05/2023) (g.n.)

Em casos análogos inclusive já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. EXAME MÉDICO ODONTOLÓGICO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
. PENDÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. DEMORA DO LABORATÓRIO. APRESENTAÇÃO NO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É cabível a análise pelo Poder Judiciário dos atos administrativos referentes a concurso público quando não houver observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com prejuízo aos participantes do certame
. Nesse mesmo sentido: REOMS 0075014-53.2013.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF1 Sexta Turma, e-DJF1 08/02/2018. 2. Na espécie dos autos,
não se afigura razoável que a banca examinadora elimine o candidato
tão somente em virtude do não recebimento de apenas um dos documentos
comprobatórios exigidos para a segunda fase do certame
, qual seja, o exame toxicológico, quando restou comprovado que a apresentação intempestiva deste se deu em razão do atraso na sua confecção pelo laboratório, circunstância que se evidencia, portanto, alheia à vontade do impetrante e que é passível de ser suprida com a entrega do exame em fase de recurso, mostrando-se ilegítima a recusa da autoridade impetrada em assim proceder. 3. Manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que receba e analise o Laudo Toxicológico apresentado, juntamente com os demais documentos médicos já apresentados administrativamente, assegurando ainda, em caso de aprovação nessa segunda etapa, o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso. 4. Remessa necessária a que se nega provimento.” (TRF1. REOMS: 10120671020224013600, Relatora: Desa. Federal
Daniele Maranhão Costa
, j. 12/04/2023, 5ª Turma, p. PJe 19/04/2023) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ANÁLISE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS.
EXCESSO DE FORMALISMO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Corte tem entendido que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração,
deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade
. (REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 17/09/2014). 2. No caso dos autos, o impetrante, após ter sido aprovado na primeira fase do concurso, enviou os exames médico-odontológicos, via eletrônica, nos termos do Edital (item 13.1, b).
No entanto, apenas parte da documentação foi recebida pela instituição organizadora, em razão tamanho excessivo dos arquivos. A apresentação parcial de do documento ocasionou a sua exclusão do processo seletivo. Configurado o excesso de formalismo, deve ser mantida a sentença que assegurou a permanência do candidato no concurso
. 3. Remessa oficial desprovida.” (TRF1. REOMS: 10098768920224013600, Relator: Des. Federal
Carlos Augusto Pires Brandão
, j. 13/02/2023, 5ª Turma, p. PJe 13/02/2023) (g.n.)

Dessa feita, entendo que os equivoco no protocolo dos dois dos documentos, qual sejam,

comprovante de endereço e declaração de imposto de renda, é passível de convalidação notadamente quando a irregularidade é meramente formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024